Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019570-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), CANDIDO DUARTE BRAGA NETO - CPF: 601.033.617-15 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), NATAN ROTONDO DUARTE BRAGA - CPF: 068.920.161-38 (VÍTIMA), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (IMPETRANTE), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Candido Duarte Braga Neto
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do delito insculpido no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, amos do Código Penal.

Aduzem os impetrantes, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, visto que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente, a reclamarem a adoção de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, cujo cabimento sequer foi analisado (art. 282, § 6º, CPP).

Ponderam, ainda, que a pena abstrata cominada ao delito dificilmente autorizaria a adoção do regime inicial fechado na hipótese de condenação do paciente na ação de conhecimento, fator a enfraquecer a adequação da medida ora combatida.

Explicam que “
embora a vítima afirme que o paciente já ‘tentou atirar no seu pé anteriormente’, não há qualquer demonstração concreta de que o aludido episódio realmente ocorreu, quando teria ocorrido e em quais circunstâncias, inexistindo até mesmo notícia de qualquer registro de ocorrência policial
”.

Reclamam, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas.

Requerem, ainda, a intimação do impetrante
Giovane Santin
da sessão de julgamento, a fim de sustentar oralmente suas razões.

Juntaram documentos.

A liminar foi deferida pelo
Des. Rui Ramos Ribeiro
em plantão judiciário.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Com efeito,
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às referidas balizas, configurando, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

De fato, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau apegou-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” (art. 312,
in fine
, CPP).
Confira-se:

“(...) Como bem salientou o Parquet, a materialidade e os indícios de autorias – fumus comissi delicti – estão devidamente circunstanciados nos autos, pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Laudo de Exame de Corpo de Delito e demais documentos anexos nos autos. De igual forma, o periculum in libertatis se faz sentir para acautelar o meio social, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e circunstâncias do evento criminoso, bem como, proteger a integridade da vítima, a fim de evitar que ele, solto, consume o delito iniciado, além de que continue a incidir nas condutas delituosas, já que encontrará os mesmos estímulos.

Some-se, ainda, que a vítima Natan Rotondo Duarte Braga declarou à autoridade policial que o seu pai “já tentou, anteriormente, atirar no seu pé”, justificando-se, assim, a custódia do flagrado para garantia da Ordem Pública que, por ora, se encontra abalada, visando inibir a reiteração delitiva.

(...)

Por fim, importa registrar, que as condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva, conforme já decidido pelo nosso Tribunal de Justiça. (...).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 310, II e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CANDIDO DUARTE BRAGA NETO, em PRISÃO PREVENTIVA objetivando garantir a ordem pública, bem como, a fim de evitar reiteração criminosa”.
(id. 39068293,
sic
)

A singela menção à gravidade concreta da conduta, aliada à conjectura de que o paciente consumaria o delito caso permanecesse em liberdade, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal
, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Embora a palavra da vítima ostente valor elevado em hipóteses como a retratada neste
habeas
, e menção a episódio violento anterior não autoriza, por si, a imposição da prisão preventiva. Antes, deve o evento ser ponderado com as demais balizas normativas próprias do microssistema de cautelares pessoais, a fim de perquirir se a cautelar extrema far-se-ia imprescindível para concretizar as finalidades acauteladoras do processo e do ofendido. Não bastasse, conforme nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o
constrangimento ilegal ventilado
, ao mesmo tempo em que, ao menos
a partir dos fundamentos expostos
, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a prisão do Paciente não possui justificativa: a.1. Os fatos merecem melhor apuração, porque tanto a versão apresentada pelo Paciente, quanto pela vítima, não demonstram a essencialidade do crime em apuração; a.2. O Paciente, após o fato, permaneceu no local, dando mostras de ser uma pessoa de bem e não se frustrará as suas consequências; a.3. O Paciente alega que o disparo teria sido não intencional, corroborando sua versão pela trajetória do projétil; a.4. A arma de fogo, devidamente legalizada, foi apreendida. Podendo a magistrada plantonista ter, ao invés de determinado a prisão, decidido apenas pela retenção temporária do armamento; a.5. E por derradeiro, a vítima possui 19 anos de idade, vivendo sob os auspícios do Paciente e, mesmo assim, há indícios que tenha tentado agredir seu genitor (Paciente) que conta com 66 anos de idade e possui problemas de locomoção devido sofrer de artrose no quadril, não sendo obrigação do Paciente ser submisso a sua prole”
(id. 60319491, p.
04
).

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da
prisão preventiva
, impondo-se,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
confirmar a liminar antes deferida
,
a fim de determinar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
.

Nesse particular, modificam-se parcialmente as medidas impostas liminarmente, fixando, doravante:

(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); e (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante (art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Candido Duarte Braga Neto
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I e IV
, do CPP
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020